Tribunal: STF
Processo: RMS 39513
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Advogado da união. Promoção por merecimento. Cômputo de títulos acadêmicos. Cursos de pós-graduação com carga horária não superior a 360 horas. Apresentação intempestiva de certificado. Vinculação ao edital e às regras objetivas do certame. Princípios da isonomia. Alegação de incompetência do órgão julgador e de negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se denegou a ordem impetrada por Advogada da União, a qual buscava o cômputo de títulos de pós-graduação e de curso preparatório para concursos jurídicos para fins de promoção por merecimento na carreira, bem como a declaração de nulidade de portaria que promoveu membros da carreira. A recorrente também sustenta a incompetência da Terceira Seção do STJ para o julgamento do mandado de segurança e a nulidade do acórdão por suposta negativa de prestação jurisdicional. 
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça era competente para julgar o mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração; e (iii) determinar se existe direito líquido e certo ao cômputo de títulos acadêmicos e de curso preparatório para fins de promoção por merecimento na carreira de Advogado da União, apesar do descumprimento das exigências do edital e das regras regulamentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração posterior das regras de competência interna do STJ não implica redistribuição de processos já distribuídos, pois a Emenda Regimental nº 14, de 2011, estabelece expressamente a preservação da competência originária do órgão julgador.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para formar seu convencimento, ainda que não examine pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
5. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, inc. LXIX, da Constituição.
6. A Resolução AGU nº 2, de 2000, estabelece critérios objetivos para promoção por merecimento, atribuindo pontuação à conclusão de pós-graduação lato sensu com carga horária superior a 360 horas/aula.
7. Cursos de pós-graduação com carga horária de exatamente 360 horas não atendem ao requisito regulamentar de carga horária superior ao mínimo exigido.
8. A recorrente não apresentou, no prazo previsto no Edital CSAGU nº 6, de 2005, o certificado referente ao curso preparatório com carga horária de 550 horas, inexistindo prova pré-constituída de sua entrega à Administração.
9. Os procedimentos de promoção no serviço público submetem-se às regras do edital e aos critérios objetivos estabelecidos pela Administração, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
10. A admissão extemporânea de documentos ou a flexibilização dos requisitos previstos implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais participantes do certame de promoção.
IV. Dispositivo
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXIX, e 93, inc. IX; CPC, art. 43; Resolução AGU nº 2, de 2000, art. 9º; Edital CSAGU nº 6, de 2005; Emenda Regimental STJ nº 14, de 2011, art. 5º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.489.017-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024.

Relatório

1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Liliane Mattos Ferreira Albiani Alves contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se denegou a ordem em mandado de segurança (e-docs. 110-111). Esse julgado, integrado por acórdão pelo qual se julgaram embargos de declaração (e-docs. 141-142), foi assim ementado: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 
1. Insurge-se o impetrante contra a Portaria n. 26/2006, expedida pelo Advogado-Geral da União, que promoveu os membros da carreira de Advogado da União. 
2. Tendo em vista que o referido ato de promoção pressupõe o cumprimento das condições e requisitos postos em regulamentação específica, admitir o pleito da recorrente configuraria violação ao princípio constitucional da legalidade, ao qual, como exaustivamente sabido, toda administração pública deve render obediência. 
3. No caso, a liquidez e a certeza do direito pleiteado ficam por conta da demonstração de todos os pressupostos entabulados pela Resolução n. 2, de 4/8/2000, e pelo Edital CSAGU n. 6, de 13/10/200, como necessários à concessão da ascensão funcional, de maneira que encontra-se ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não havendo que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral. 
4. Mandado de segurança denegado.”

2. A recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido, aduzindo, para tanto (e-doc. 149):

“(iii) a ilegalidade da ausência de cômputo de pontuação para cursos de seus dois cursos de pós-graduação lato sensu de exatas 360 horas/aula (Especialização em Direito Civil e Processo Civil, da Universidade Estácio de Sá, realizado no período de 25/05/2001 a 31/08/2002; Especialização em Direito do Estado, realizado no período de 07/12/2001 a 07/03/2003); 
(iv) a ilegalidade da ausência de cômputo de pontuação de seu título de pós-graduação lato sensu Curso Preparatório na Escola de Magistrados da Bahia, com carga horária de 550 horas, o qual, além de ser de conhecimento da Administração (inclusive lançado em seu sítio eletrônico), não pôde ser apresentado pela RECORRENTE após a 49ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, de 17 de abril de 2006, que considerou, somente apenas após o término do prazo para a entrega dos documentos disciplinado pelo Edital n. 6/2005, a “possibilidade de a participação em curso preparatório para concursos jurídicos ser computado para promoção por merecimento, ou seja, a qualificação dos títulos para efeitos de promoção.”
 
3. Insiste na alegação de incompetência da Terceira Seção do STJ para julgar o mandado de segurança (e-doc. 149, p. 9). Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação suficiente para infirmar a omissão apontada em embargos de declaração (e-doc. 149, p. 14).

4. Postula o provimento do recurso para: 

“a) anular o acórdão denegatório da segurança prolatado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por incompetência daquele órgão julgador, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja julgado no âmbito da Primeira Seção daquela Corte Superior; 
b) subsidiariamente, anular o acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional em relação a ponto omisso (modificação dos critérios de pontuação após o prazo de entrega de documentos), determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o pedido 4, “b”, “ii”, dos embargos de declaração;
c) no mérito, reformar o acórdão recorrido, para, reconhecendo que houve ilegalidade e desproporcionalidade do ato em atenção aos requisitos para a obtenção de título de pós-graduação estabelecidos na Resolução n. 01, de 3 de abril de 2001, do Conselho Nacional de Educação ou ilegalidade na modificação dos critérios de pontuação após o prazo de entrega de documentos, conceder a segurança, nos termos pleiteados na inicial.”

5. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 167). Requer, em síntese, seja negado provimento ao recurso ordinário.

6. Os autos, então, ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.

É o relatório. 

Análise

7. A pretensão recursal não merece acolhimento. Transcrevo, a propósito, fundamentos do julgado recorrido (e-doc. 111):

‘’Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança, previsto no inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal encontra-se disciplinado pela Lei 12.016/2009 que prevê que será concedido “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 
No caso, a impetrante pugna que sejam computados seus títulos de pós-graduação para fins de promoção de merecimento, bem como a declaração de nulidade da Portaria de 26/7/2006.
A Resolução n. 2/2000 que, à época, disciplinou o regulamento das promoções relativas às carreiras da Advocacia-Geral da União, estabeleceu em seu capítulo IV a promoção por merecimento, nos seguintes termos, no que interessa (fls. 86-88):
Art. 9º Consideram-se atividades relevantes, para os fins previstos no artigo anterior, a presteza e a segurança no exercício das atribuições e no desempenho das funções do cargo, a participação nos cursos de formação e aperfeiçoamento, a publicação de matéria doutrinária de autoria própria, exclusiva ou individual, o exercício das funções em local, definido na forma deste Regulamento como, geograficamente, de maior dificuldade de acesso ou transporte, o exercício de cargo em comissão, observado o disposto neste Regulamento, a assiduidade e a disciplina, atendendo-se às seguintes regras: 
[...] 
II — à participação nos cursos de formação e aperfeiçoamento na área do Direito e ciências afins serão conferidos até quatro pontos, não cumulativos, assim discriminados:
a) conclusão de pós-graduação lato sensu, com carga horária superior a 360 horas/aula: 01 (um) ponto; 
b) conclusão de mestrado: 3 pontos; c) conclusão de doutorado: 4 pontos; 
d) magistério superior com mais de cinco anos: 3 pontos; 
e) outros cursos de aperfeiçoamento, com carga horária superior a 360 horas/aula e relacionados às atribuições do servidor no respectivo cargo: 1 ponto por curso").
(...)
§ 6º Os elegíveis deverão encaminhar ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, por intermédio da chefia imediata, até trinta dias antes da reunião do Conselho, a comprovação das situações e hipóteses de que tratam os incisos II e III deste artigo.
Como visto, o critério previsto para a ascensão funcional é objetivo e está expressamente previsto na Resolução n. 2, de 4/8/2000, ou seja, para a ascensão é necessária a demonstração de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, com carga horária superior a 360 horas/aula, o que não é o caso dos títulos apresentados pela impetrante, de Pós-graduação Lato Sensu - Especialização em Direito Civil e Processo Civil, e o Certificado de Pós-graduação Lato Sensu - Especialização em Direito do Estado.
Ademais, em suas informações, o Advogado-Geral da União esclarece que “a Impetrante, em total descumprimento à convocação do Edital CSAGU nº 6, de 13/10/2005, não apresentou em tempo hábil o seu título de pós-graduação latu sensu, Curso preparatório da EMAB – Escola de Magistrados da Bahia”, com carga horária de 550 horas, e agora não pode beneficiar-se com a sua inércia, pois o Edital convocatório do concurso aludido, desde o início, previa prazo para a apresentação de documentos para as promoções retroativas por merecimento” (fls. 227-228). Em acréscimo, informa “que a Impetrante não apresentou prova pré-constituída no sentido de que houvesse enviado o referido título ao Órgão de Recursos Humanos da AGU, para fins de inclusão em seu assentamento funcional” (fl. 230).
Desse modo, admitir o pleito da recorrente seria abrir uma exceção à regra objetivamente posta em normativo interno, configurando, assim, violação ao princípio constitucional da legalidade, ao qual, como exaustivamente sabido, toda administração pública deve render obediência.
Nas razões de sua irresignação, consigna a autora “que a prevalecer o ato impugnado, estar-se-á desprestigiando aqueles que buscam o aperfeiçoamento pessoal e profissional e privilegiando quem assim não agem, em detrimento da impetrante que obteve dois títulos de Especialista, em Direito Civil e Processo Civil e em Direito do Estado, esforçando-se, em prejuízo de sua família, cônjuge e prole para estudar e ampliar os seus conhecimentos, não só devido ao custo financeiro de uma pós-graduação, mas do tempo despendido na freqüência as aulas, bem como na realização de trabalhos, provas e monografias, tudo em busca do grau de excelência comprovado pela aprovação de boas notas que obteve” (fl. 15).
Veja-se, no entanto, que os critérios objetivos são criados para evitar distinções injustas, situações desproporcionais e eventuais arbitrariedades, as quais estão intimamente ligadas aos critérios subjetivos de avaliação.
Em assim sendo, certamente, não objetivou a Administração desestimular a busca da impetrante por novos conhecimentos, mas sim, conferir critério de fácil aferição e que prezasse por uma avaliação isonômica entre todos os servidores do órgão, evitando-se, assim, situações em que o empenho pessoal do avaliador prevalecesse sobre o mérito acadêmico do avaliado.
(...)
No caso, a liquidez e a certeza do direito pleiteado ficam por conta da demonstração de todos os pressupostos entabulados pela Resolução n. 2, de 4/8/2000 e pelo Edital CSAGU n. 6, de 13/10/200 como necessários à concessão da ascensão funcional.
Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral, razão pela qual denego a segurança.’’ (e-doc. 111).

8. Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob o fundamento de que, consoante a Resolução nº 2, de 08/04/2002, “para a ascensão é necessária a demonstração de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, com carga horária superior a 360 horas/aula, o que não é o caso dos títulos apresentados pela impetrante, de Pós-graduação Lato Sensu - Especialização em Direito Civil e Processo Civil, e o Certificado de Pós-graduação Lato Sensu - Especialização em Direito do Estado”. Consignou, ademais, que “admitir o pleito da recorrente seria abrir uma exceção à regra objetivamente posta em normativo interno, configurando, assim, violação ao princípio constitucional da legalidade, ao qual, como exaustivamente sabido, toda administração pública deve render obediência” (e-doc. 111).

9. Postos esses aspectos do decidido pelo acórdão recorrido, avanço no exame das teses recursais.

10. Nesse sentido, inicialmente destaco não proceder a alegação recursal sobre a incompetência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandado de segurança. Com efeito, pelo que se apreende do exame dos autos, referido Órgão Jurisdicional, quando da impetração desta ação, detinha competência para dela conhecer e julgar. Posteriormente, houve alteração da competência dos órgãos fracionários do STJ. Mas o art. 5º da Emenda Regimental nº 14, de 05/12/2011, aplicável ao caso, expressamente dispôs que "não haverá redistribuição dos feitos em decorrência das alterações de competência resultantes da presente emenda”. 

11. Ou seja, mesmo tendo havido alteração das regras de competência das Turmas e Seções do STJ, preservou-se a competência para julgamento das ações e recursos já distribuídos ao tempo dessas alterações regimentais.

12. Este caso apresenta uma peculiaridade. É que, como referido nos autos, inicialmente, foi proferida decisão denegatória de seguimento a esta impetração, a qual foi reformada por este STF. Retornaram os autos, então, ao STJ para processamento e julgamento do mérito. Essa situação, no entanto, ao contrário do que defende a parte recorrente, não implica necessidade de, no Tribunal de origem, haver nova distribuição ou redistribuição dos autos, exceto, é claro, se houver extinção ou modificação das regras de competência. 

12.1. Essa interpretação adere, inclusive, ao comando trazido pelo art. 43 do CPC. Como mencionado, o art. 5º da Emenda Regimental nº 14, de 05/12/2011, ao redistribuir as regras de competência interna das Turmas e Seções do STJ, expressamente dispôs que "não haverá redistribuição dos feitos em decorrência das alterações de competência resultantes da presente emenda”. Rejeito, por isso, essa alegação.

13. Em seguimento, o recorrente alega nulidade do acórdão proferido pelo STJ, por ausência de fundamentação suficiente para infirmar a omissão apontada em embargos de declaração (e-doc. 149, p. 14). Não procede essa alegação.

14. Com efeito, quando do julgamento de uma ação ou recurso, o Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que motive o julgado com as razões suficientes à formação do seu convencimento. O seguinte precedente corrobora com essa afirmação:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INVARIABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTS. 5º, XXXVII, 105, III, e 108, II, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.
2.  A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVII, 105, III, e 108, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair o óbice das Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.489.017-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024; grifos acrescidos).

15. Na espécie, friso, pelo que se observa dos fundamentos acima transcritos, foram devidamente enfrentadas as questões suscitadas pelas partes, se alcançando, no entanto, conclusão contrária à advogada pela parte impetrante. Isso, todavia, não caracteriza omissão do julgado ou, ainda, outro vício. Rejeito, por isso, essa alegação.

16. Avançando no exame da questão de fundo desta impetração e deste recurso, a conclusão que alcanço é no sentido de não assistir razão à recorrente. Com efeito, conforme consignado no acórdão recorrido, “a Impetrante, em total descumprimento à convocação do Edital CSAGU nº 6, de 13/10/2005, não apresentou em tempo hábil o seu título de pós-graduação latu sensu, Curso preparatório da EMAB – Escola de Magistrados da Bahia”, com carga horária de 550 horas, e agora não pode beneficiar-se com a sua inércia, pois o Edital convocatório do concurso aludido, desde o início, previa prazo para a apresentação de documentos para as promoções retroativas por merecimento”. Além disso, “a Impetrante não apresentou prova pré-constituída no sentido de que houvesse enviado o referido título ao Órgão de Recursos Humanos da AGU, para fins de inclusão em seu assentamento funcional”.

17. A própria recorrente confirma que deixou de juntar, no prazo previsto no edital de convocação para o concurso de promoção aqui tratado, o comprovante de conclusão desse curso. Ora, como é sobejamente sabido, os concursos públicos, assim como os certames para promoção no âmbito do serviço público, são regidos pelos editais e pelos demais instrumentos de convocação. No caso, estavam estabelecidos prazos objetivos para apresentação de documentação necessária para aferição do merecimento. Não atendido esse prazo, descabe dar guarida à pretensão que vise, justamente, excepcioná-lo, sob pena de vulneração ao princípio da vinculação ao edital.

18. Reconhecer o contrário implicaria, ainda, afrontar a isonomia, porquanto se estaria conferindo à recorrente tratamento diferenciado em detrimento dos demais candidatos, que atenderam e confiaram na imutabilidade das regras editalícias.

19. Quanto à inadmissão dos títulos dos cursos de pós-graduação com carga horária de exatas 360 horas, igualmente há de se destacar a necessidade de observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital ou instrumento de convocação do certame. O Edital nº 6, de 13 de outubro de 2005, que convocou os membros da carreira de Advogado da União a apresentar documentos destinados a obter a pontuação necessária para concorrer às promoções retroativas, estabeleceu, em seu anexo, objetivamente, as “Condições de elegibilidade e Critérios de antiguidade e de merecimento vigentes para cada período de avaliação”, com a seguinte disposição referente ao “período de avaliação de 1º de julho de 2001 a 30 de junho de 2004”, nos seguintes termos:

"c) aplicáveis aos períodos de avaliação de 1º de julho de 2001 a 30 de junho de 2004: 
(...)
Art. 9º Consideram-se atividades relevantes, para os fins previstos no artigo anterior, a presteza e a segurança no exercício das atribuições e no desempenho das funções do cargo, a participação nos cursos de formação e aperfeiçoamento, a publicação de matéria doutrinária de autoria própria, exclusiva ou individual, o exercício funções em local, definido na forma deste Regulamento como, geograficamente, de maior dificuldade de acesso ou transporte, o exercício de cargo em comissão, observado o disposto neste Regulamento, a assiduidade e a disciplina, atendendo-se às seguintes regras:
(...)
II – à participação nos cursos de formação e aperfeiçoamento na área do Direito e ciências afins serão conferidos até quatro pontos, não cumulativos, assim discriminados:
(...)
a) conclusão de pós-graduação lato sensu, com carga horária superior a 360 horas/aula: 1 (um) ponto; (...)
(...)
e) outros cursos de aperfeiçoamento, com carga horária superior a 360 horas/aula e relacionados às atribuições do servidor no respectivo cargo: 1 ponto por curso”)."

20. Reitero, no ponto, o acima exposto. Está-se diante de regras objetivas, que vincularam todos os participantes do referido concurso de promoção. Acolher a pretensão recursal implicaria vulneração ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia, porquanto se estaria conferindo à recorrente tratamento diferenciado, em detrimento dos demais candidatos que atenderam e confiaram na imutabilidade das regras editalícias.

21. É o caso, portanto, de não provimento do recurso.

Dispositivo 

22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator